Tribunal: TCU
Processo: 032.879/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 360/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.879/2019-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson de Figueiredo Matias (CPF XXX.603.421-XX); Arthur Jose Medeiros de Almeida (CPF XXX.961.231-XX); Carla Mary Silva Eloy (CPF XXX.872.261-XX); Felipe Torres Vital (CPF XXX.618.241-XX); Greice Kelly Menezes Martins (CPF XXX.768.121-XX); Hugo Silva Noleto (CPF XXX.693.991-XX); Isa Sara Rego dos Santos (CPF XXX.256.375-XX); Laís Miranda de Sousa (CPF XXX.084.211-XX); Shirlei Neves dos Santos (CPF XXX.167.101-XX) e Thafarel Teixeira Rodrigues da Costa (CPF XXX.550.291-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília - IFB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.